Tribunal: TJES
Processo: 5002219-33.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002219-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YAGO BORGES BARCELOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A, GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
YAGO BORGES BARCELOS
, inconformado com a decisão de evento 183.1/SEEU, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, que, nos autos da execução penal n. 0003994-031017.8.08.0047, indeferiu a tese desclassificatória decorrente de suposta
reformatio in mellius
.

Em apertada síntese, afirma-se que cumpre pena referente a condenação imposta na ação penal n. 012104-25.2016.8.08.0047, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
e art. 213,
caput
, ambos do Código Penal.

Aponta que não haveria que se falar de crime de estupro, pois o delito não teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça, o que somente foi reconhecido em razão de, na época do julgamento, não existir o tipo penal do art. 215-A do Código Penal, que prevê a importunação sexual. Diante disso, o juízo da execução deveria ter aplicado a nova lei penal mais benéfica, na forma do art. 66, inciso I, da LEP e art. 611 do STF.

Oportunizada vista à d. Procuradoria de Justiça, que deixou de se manifestar (mov. 2388079).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
YAGO BORGES BARCELOS
,
inconformado com a decisão de evento 183.1/SEEU, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, que, nos autos da execução penal n. 0003994-031017.8.08.0047, i
ndeferiu a tese desclassificatória decorrente de suposta
reformatio in mellius
.

Em apertada síntese, afirma-se que cumpre pena referente a condenação imposta na ação penal n. 012104-25.2016.8.08.0047, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
e art. 213,
caput
, ambos do Código Penal.

Aponta que não haveria que se falar de crime de estupro, pois o delito não teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça, o que somente foi reconhecido em razão de, na época do julgamento, não existir o tipo penal do art. 215-A do Código Penal, que prevê a importunação sexual. Diante disso, o juízo da execução deveria ter aplicado a nova lei penal mais benéfica, na forma do art. 66, inciso I, da LEP e art. 611 do STF.

Pois bem.

No curso do cumprimento da pena, compete ao juízo da execução “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”, na forma do art. 66, inciso I, da LEP e da súmula 611 do STF.

Com efeito, incumbe ao magistrado adequar o título condenatório a nova lei que de algum modo seja mais benéfica ao reeducando, a exemplo da atipicidade superveniente (
abolitio criminis
) ou do abrandamento da pena (
lex mitior
).

Devo frisar que a atribuição do juízo da execução é de
adequação legal,
restando preclusa a discussão acerca dos fatos reconhecidos pelo juízo do conhecimento. Em outros termos,
reconhecida determinada conduta, cabe-
lhe apenas
aplicar a pena, ou adequá-la à novidade legal
quanto à tipicidade ou abrandamento da sanção.

Faço esses apontamentos pois, em análise às razões recursais, pretende-se na verdade
reexaminar os fatos reconhecidos no juízo de conhecimento
, sob o pretexto de apenas aplicar a lei penal mais benéfica, o que somente é cabível, nesta fase, com o ajuizamento da revisão criminal. Explico.

A condenação imposta ao Recorrente reconheceu a prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), que pressupõe a violência e grave ameaça. Essa foi
a mesma conclusão deste Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao apelo
:

(...) Todavia a vítima foi categórica em afirmar que o acusado mediante grave ameaça subtraiu seu celular e em
momento posterior lhe abordou e passou a mão em seu corpo, inclusive em seus seios.
Vejamos:

Que estava saindo de sua casa em direção a casa de uma amiga, quando viu o acusado em posse de uma bicicleta; que o acusado se aproximou, desceu da bicicleta e exigiu a entrega de seu celular; que a vítima ainda o interpelou pedindo a devolução do chip de seu celular (sim card); que o acusado tentou entregar o chip do celular. mas não conseguiu; que durante a abordagem, a vítima disse que o celular não era bom ao que o acusado a indagou se a mesma não diria nada a alguém; que então res­pondeu que não falaria; que o celular foi entregue pelo acusado e dito por ele que era para ficar quieta, indo embora; que em seguida o acusado retornou e a abordou no­vamente;
que foi questionada por ele onde morava e para onde iria; que o acusado mandou que parasse, sob a ameaça de que levaria um disparo; que o acusado chegou a mostrar-lhe uma arma de fogo que trazia consigo; que novamente foi advertida por ele de que não deveria falar nada a ninguém; que o acusado disse que queria passar a mão por todo o seu corpo; que novamente foi ameaçada por ele, dizendo que, se gri­tasse. levaria um disparo; que o acusado passou a passar a mão pelo corpo da vitima. inclusive em seus seios, momento em que passou a gritar por socorro;
que nesse ins­tante, duas mulheres apareceram, momento em que o acusado empreendeu fuga; que na delegacia reconheceu o acusado por meio de fotografia; que confirma o depoi­mento prestado em sede policial. (depoimento da vítima em juízo)
(...)

Quanto ao crime de estupro, observo que a vítima relata que o acusado passou a mão em seus seios, o que por si só já caracteriza o crime de estupro consumado. Vejamos:
(...)

Em relação ao pedido de condenação pelo estupro consumado feito pelo Ministério Público em alegações finais, não observo qualquer nulidade, isso porque já constava da denúncia que o apelante teria passado a mão nos seios da vítima.

No
recurso,
o agravante
presume
que somente foi imputado tal crime, pois, na época dos fatos, não havia a figura típica do art. 215-A do Código Penal, conhecida como delito de “importunação sexual” (
praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro
).

Continua afirmando que
“
não foi visto com nenhuma arma de fogo, não ameaçou gravemente a vítima e não empregou violência, razão pela qual a condenação pelo delito de estupro se torna impossível, sendo claramente desproporcional a subsunção dessa suposta conduta ao tipo penal mais gravoso do art. 213 do CP”.

Rememoro que a Lei n. 13.718/2018 introduziu o art. 215-A do Código Penal e também revogou o art. 61 da Lei de Contravenções Penais, que previa a conduta de “importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor”.

Ao contrário do que se
afirma
, o legislador pretendeu reprovar ainda mais condutas que antes eram minimizadas como mera contravenção penal, ante a inexistência de criminalização mais severa.

Visto sob os dois ângulos, a conduta reconhecida no acórdão não se subsume ao delito do art. 215-A do CP e nem
à
contravenção penal já revogada.

Em suma, o que se pretende no curso da execução penal é que o magistrado, reavaliando as provas produzidas, obtenha novo juízo de valor acerca dos fatos, afastando o crime de estupro, a fim de aplicar-lhe outro delito, sob o pretexto de não ter ocorrido as elementares reconhecidas em primeira e segunda instância (violência ou grave ameaça).

As razões do recorrente, apesar de engenhosas, não se destinam a aplicação da lei mais benéfica, mas da reclassificação do fato já debatido nas instâncias cabíveis,
na tentativa de reabrir o processo de conhecimento,
o que é inadimissível
.
Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável a rediscussão, em sede de execução penal, quanto à tipificação de fatos já debatidos nas instâncias ordinárias competentes e sedimentados em sentença condenatória transitada em julgado, não se tratando de aplicação retroativa de lei mais benéfica. Tendo o agravante praticado atos libidinosos com menor de 14 (catorze) anos, as condutas amoldaram-se perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), não sendo possível a desclassificação, nesta sede de execução penal, ao crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal). 2. Recurso não provido. (Acórdão 1286596, 07116962520208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tal motivo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
REABERTURA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGADO PROVIMENTO.

1.
Ao juízo da execução incumbe adequar o título condenatório a nova lei que de algum modo seja mais benéfica ao reeducando, a exemplo da atipicidade superveniente (
abolitio criminis
) ou do abrandamento da pena (
lex mitior
), na forma do art. 66, inciso I, da LEP e da súmula 611 do STF.

2.
A
atribuição do juízo da execução é de adequação legal, restando preclusa a discussão acerca dos fatos reconhecidos pelo juízo do conhecimento. Em outros termos,
reconhecida determinada conduta, cabe-
lhe apenas
aplicar a pena, ou adequá-la à novidade legal
quanto à tipicidade ou abrandamento da sanção.

3.
Em análise às razões recursais, pretende-se na verdade
reexaminar os fatos reconhecidos no juízo d
e
conhecimento, sob o pretexto de apenas aplicar a lei penal mais benéfica, o que somente é cabível, nesta fase, com o ajuizamento da revisão criminal.

4.
A condenação imposta ao Recorrente reconheceu a prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), que pressupõe a violência e grave ameaça. Visto sob os dois ângulos, a conduta reconhecida no acórdão não se subsome ao delito do art. 215-A do CP e nem à contravenção penal já revogada.

5. Recurso improvido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.